Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REVELIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS. ALIMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O réu, apesar de citado, não apresentou contestação e, nesta sede, alega cerceio de defesa ante a não designação de audiência de conciliação, a qual, ressalte-se, “não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual (...).” (STJ - AgInt no AREsp: 1968508 PE 2021/0297017-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). 1.1. E, no caso, o réu sequer demonstrou qualquer prejuízo pela não realização de audiência de conciliação. Se tais razões não bastassem, “O Magistrado não está obrigado a designar a audiência de conciliação, cuja viabilidade deve ser examinada em cada caso concreto, mormente quando ausente prova do efetivo prejuízo às partes, que podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição.” (Acórdão 2061791, 0704056-50.2025.8.07.0014, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.).
2. Embora decretada a revelia do réu/apelante, divórcio é direito indisponível, sobre o qual não se operam os efeitos do artigo 344, CPC; lembrando-se que “A decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial. Precedentes. 4- (...) o efeito da presunção de veracidade decorrente da revelia apenas atinge às questões de fato, quer seja ainda porque os direitos indisponíveis não se submetem ao efeito da presunção da veracidade dos fatos. (REsp n. 1.732.807/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.).
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados. 3.1. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
4. Hipótese em que evidenciada a capacidade financeira do alimentante para suportar os alimentos em valor definido em sentença, razão por que, da análise do que se afirma constituir necessidade das crianças, da capacidade financeira do genitor/revel, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, “afigura-se razoável a fixação da obrigação alimentar no valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada filho” (sentença).
5. Recurso conhecido e não provido.